Tribunal: STF
Processo: RE 140275
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -  LEI N. 7.689/88.  O  CONFLITO  COM
A CARTA DE 1988 ESTA LIMITADO  AO  ARTIGO 8.,  NO  QUE  DISPÕE  SOBRE
A INCIDENCIA  IMEDIATA  DA  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL   PRECEDENTE:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 146.733-9-SP, JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO EM
29  DE JUNHO DE 1992.